Tribunal: STF
Processo: HC 218208
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro André Mendonça para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 692.391/PR. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 11 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput (tráfico de drogas e associação para o tráfico), da Lei nº 11.343, de 2006. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ, tendo o Relator não conhecido da impetração. Seguiu-se o mencionado agravo. 



    4. Neste Habeas Corpus, o impetrante sustenta invasão de domicílio e existência de nulidades decorrentes do acesso ilegal a dispositivo telefônico de corréu, realizado sem seu consentimento, tanto na fase policial, quanto em juízo, tampouco autorização judicial. 



    5. Requer o reconhecimento das nulidades, com a absolvição do paciente, e expedição de alvará de soltura. Sucessivamente, a substituição por cautelares diversas da prisão. 



    6. Mediante Petição/STF nº 56.414/2022 (e-doc. 17), o impetrante aponta prevenção do writ, por vinculação ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.358.902/PR, sob relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, ambos relacionados ao mesmo processo de origem. Subsidiariamente, requer a redistribuição ao e. Ministro Dias Toffoli, em razão da matéria ser idêntica à temática do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.042.075/RJ (Tema RG nº 977).



    7. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulamenta a distribuição por prevenção a partir dos seguintes dispositivos:



    [...]



    8. Ante o exposto, determino a remessa do processo ao eminente Ministro Presidente Luiz Fux, (arts. 69 e 77-D do RISTF), que, neste caso, melhor poderá avaliar sobre o pedido.



     



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    O art. 69 do RISTF dispõe que ”A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.



    Por sua vez, o Art. 77-d do RISTF estabelece que “Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    In casu, a parte impetrante requer que o feito seja redistribuído à Presidência desta Suprema Corte, “por haver proferido despacho nos autos de ARE 135.8902”, e, subsidiariamente, requer “a redistribuição do feito ao Eminente Ministro Dias Toffoli, considerando que a matéria sob controvérsia alude a questão abordada no ARE 1.042.075 (tema 977)”. 



    Não assiste razão ao impetrante. 



    A uma, porque o art. 67 do RISTF exclui o Presidente desta Suprema Corte da distribuição processual, não gerando prevenção, portanto, o despacho da Presidência que determina a devolução de recurso para aplicação da sistemática da Repercussão Geral.



    A duas, porque não há conexão ou continência do presente feito com o ARE 1.042.075, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que possui partes e processo distintos desses autos. 



    Consectariamente, não há a prevenção alegada pelo impetrante, mostrando-se correta a livre distribuição do feito.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição dos presentes autos ao Ministro André Mendonça.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente